Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-10.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-10.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VANIA DA COSTA SACRAMENTO - CPF: 328.012.541-34 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
(VOTO PRELIMINAR)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – ATO DEMISSIONÁRIO DECLARADO NULO.

O direito de o Município de Cáceres, nos termos da Lei Municipal n. 25/1997, aplicar a penalidade demissão a servidor municipal, prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da data que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou conhecido.

A instauração do PAD interrompe a prescrição. Logo, t
ranscorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data em que o prazo prescricional reiniciou e a da prolação da decisão administrativa, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de nulidade do ato demissionário da servidora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa de Demissão, julgou procedente o pedido inicial (id. 181871696, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Comissão Processante de Inquérito Administrativo Disciplinar, no relatório final, deixou expresso que foi constatado que as incorporações concedidas à Apelada, por meio do Decreto n. 585/2003 e 189/2012, afrontaram diretamente a legislação municipal, posto que incorporou em seus vencimentos, diferença remuneratória em total desacordo com a lei.

Sustenta que a referida Comissão concluiu que a conduta da Recorrida era passível de aplicação da penalidade de demissão, visto que se valeu do cargo público ocupado para aferir vantagem pecuniária em detrimento do erário municipal. Logo, a sanção aplicada não ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença (id. 181871702, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Antônio Borges Pereira, deixa de emitir parecer, em vista da ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 186008663, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa de Demissão, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Vânia da Costa Sacramento propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa de Demissão, contra o Município de Cáceres, alegando que é servidora pública municipal e que foi instaurado contra si um Processo Administrativo Disciplinar – PAD –, com vistas a apurar supostas irregularidades na confecção, no registro e na publicação do Decreto Municipal n. 189/2012 que concedeu a ela e mais 03 (três) servidoras o direito à incorporação de vantagens, decorrentes do exercício do cargo de direção, chefia ou assistência na Administração Pública Municipal.

Aduziu, na inicial, que o Relatório da Comissão Processante opinou pelo arquivamento do processo, mas o então Prefeito decidiu pela abertura de novo Inquérito Civil Administrativo que culminou com a aplicação a penalidade de demissão do serviço público municipal.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data que o prazo prescricional voltou a correr e da prolatação da decisão administrativa.

Salientou que a sanção aplicada (demissão) violou os Princípios da razoabilidade e da Proporcionalidade, na medida que, durante a sua carreira, não teve nenhum antecedente negativo, bem assim porque não praticou nenhum ato ilícito.

O Magistrado
a quo
concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a reintegração da Autora ao cargo que ocupava (id. 181871663, págs. 01/04) e, no mérito, julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 181871696, págs. 01/10):

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, inciso I do

Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a nulidade da decisão administrativa que aplicou pena de

demissão à autora, e via de consequência,
DETERMINAR
a reintegração definitiva da autora ao cargo público que antes ocupava.

CONFIRMO
integralmente decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao ID n.º 47098129, a fim

de que seus efeitos sejam mantidos.

ISENTO
o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos moldes das Leis Estaduais n.º 7.603/2001 e 11.077/2020.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento dos honorários de advogado, os quais ficam fixados no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com espeque no art. 85, §8° do

Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformado, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pela Apelada.

Da Prejudicial de Prescrição

A Recorrida, nas contrarrazões, defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que entre a data em que o prazo prescricional voltou a correr e aquela em que houve a prolação da decisão administrativa, aplicando a penalidade de demissão, decorreu mais de 05 (cinco) anos da data.

A Lei Municipal n. 25/1997, quanto à prescrição, assim dispõe:

Art. 207 - A ação disciplinar prescreverá:

I -
em 05 (cinco) anos
, quanto às infrações puníveis com
demissão
, cassação de disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão;

§ 1º -

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou conhecido
.

§ 2º - Os prazos de prescrição previstos na Lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição.

§ 4º - Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção.
(Negritei).

Art. 224 - O prazo para a conclusão do inquérito não excederá a
30 (trinta) dias
, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 244 - O processo disciplinar, como o relatório da comissão, será remetido a autoridade que determinou a sua instauração para julgamento.

Art. 245 - No prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora preferirá a sua decisão.

Art. 246 - Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial e ordenará a constituição de outra comissão para apurar os fatos articulados no processo.

Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que o prazo para o processamento e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual prazo e mais 15 (quinze) dias para a autoridade competente prolatar decisão. Logo, o prazo máximo é de 75 (setenta e cinco) dias.

Nessa quadra, ultrapassados os 75 (setenta e cinco) dias, tem-se início a contagem do prazo prescricional.

No caso vertente, verifico que o Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2013 que culminou com a aplicação da penalidade de demissão da Recorrida, foi instaurado em
11/03/2013
, por meio da Portaria n. 050/2013 (id. 181871650, pág. 02), ocorrendo, nesta data, a interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando que houve a prorrogação do prazo para conclusão do PAD, por igual período, por meio da Portaria n. 119, de 21/02/2013 (id. 181871651, pág. 14), é certo que a Administração Municipal deveria concluir o PAD até o dia
24/05/2013
, data em que decorreu 75 (setenta e cinco) dias da sua instauração.

Ocorre que a decisão final do Processo Administrativo n. 04/2013, aplicando a penalidade de demissão da Apelada, somente ocorreu em
18/11/2020
(id. 181868896, págs. 02/10), quando já havia decorrido mais de 07 (sete) anos da data de instauração do PAD.

Nessa quadra, em vista de não ter havido nenhuma causa de suspensão do prazo prescricional, é certo que se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Anoto que, no caso, reconhece-se a prescrição da pretensão de o Município de Cáceres punir administrativamente a Apelada pela prática de suposto ato ilegal, não se referindo, portanto, ao ato que concedeu a incorporação de vantagem.

Importante destacar que o Relatório Final, emitido no PAD n. 009/2016, não é causa de interrupção do prazo prescricional.

Diante de tais considerações, o acolhimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Recorrida, Vânia da Costa Sacramento e, consequentemente, mantenho a nulidade do ato de demissão, emitido pelo Município de Cáceres/MT, ainda que por outro fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024